Tribunal: TJPA
Processo: 0838661-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838661-86.2021.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: REZENDE - PARTICIPACOES, IMOVEIS E CONSULTORIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rezende Participações, Imóveis e Consultoria S/S Ltda. contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em ação revisional de contrato ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos e fixou a sucumbência recíproca, com rateio igualitário de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a parte apelante sucumbiu em parte mínima, justificando a imputação integral dos ônus sucumbenciais à parte adversa, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC prevê que, em caso de sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios serão distribuídos proporcionalmente entre as partes, salvo quando uma das partes sucumbir em parte mínima (art. 86, parágrafo único).

A avaliação da sucumbência mínima deve considerar a quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional de cada parte (precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP, STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

No caso concreto, o pedido de revisão contratual para substituição do índice de correção monetária foi acolhido de forma temporária, sendo mantida a aplicação do IGPM após a sentença, evidenciando o decaimento parcial de ambas as partes.

O contrato de locação mantinha vigência até 03/06/2024, e a modificação temporária do índice de correção ocorreu por período reduzido, demonstrando que o pedido formulado pela apelada foi praticamente integralmente atendido, afastando a tese de sucumbência mínima da apelante.

Diante da proporcionalidade no decaimento, configura-se a sucumbência recíproca, sendo correto o rateio igualitário de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucumbência mínima, prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC, exige análise quantitativa e proporcional do atendimento aos pedidos formulados.

Havendo acolhimento parcial significativo do pedido formulado, caracteriza-se a sucumbência recíproca, com rateio proporcional das custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
REZENDE PARTICIPAÇÕES, IMÓVEIS E CONSULTORIA S/S
contra a sentença proferida pela
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
que, em
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO interposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 19598983).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que os honorários advocatícios não foram estabelecidos em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, porquanto, sucumbiu em parte mínima dos pedidos, motivo pelo qual, a parte contrária deveria responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.

Ao final, pede a reforma da sentença para
a apelada ser condenada ao pagamento TOTAL das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizada, bem como a majoração dos últimos para o percentual de 20%.

Contrarrazões vinculadas ao ID 19598898 pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Mérito

a) Ônus Sucumbencial:

Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

E conforme entendimento do Superior Tribunal de justiça, a análise da sucumbência mínima é realizada tendo por base a “quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito" (
AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019).

Pois bem.

A autora/apelada fez os seguintes pedidos na sua peça inicial: “regularmente processada a demanda, pede-se seja ela julgada procedente, confirmando-se a medida de urgência, para a finalidade de que, em definitivo, seja revisto o Contrato com a substituição do IGPM pelo IPCA-IBGE como índice de correção monetária do aluguel, a contar a partir do ajuizamento da ação, convolando-se em definitiva a alteração da cláusula 3.3.1” (ID 19598858).

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão. Confira-se (grifos no original):

“(....)
Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedente a pretensão da parte requerente constante da exordial para:

REVISIONAR
temporariamente
o índice de atualização de alugueres, devendo incidir o IPCA a partir da concessão da liminar (20/10/2021) até a presente data;

DECLARAR
a partir da prolação da sentença que o índice a ser aplicado no contrato permanece o IGPM, conforme estipulado entre as partes.

Em face da sucumbência recíproca, as partes devem arcar com as custas do processo, no patamar de 50% para cada, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, a ser pago aos advogados. (...)”

Compulsando os autos, verifico que o contrato de locação de ID 19598859, objeto da ação revisional, tem como período de vigência: 03.06.2014 a 03.06.2024. A ação foi proposta em 06.07.2021.

A modificação do índice de reajuste (IGPM para IPCA) foi determinada a partir de 20.10.2021 e perdurou até a data da Sentença, prolatada em 30.01.2024. A decisão transitou livremente em julgado quanto ao particular, já que a única matéria submetida a essa instância revisora foi a questão do ônus sucumbencial.

Ou seja.

Considerando que o contrato locatício perdurava até 03.06.2024 e que a decisão fixou o marco final da mudança de índice até a data de 30.01.2024, isto é, faltando pouco mais de quatro meses para o término da relação jurídica, tenho que ao contrário do que narra a recorrente, o pedido deduzido pela apelada formulado na inicial foi, na prática, quase que integralmente atendido.

Contudo, partindo da premissa de que o deferimento da revisão contratual
se deu de forma temporária e não definitiva, tendo essa parte da decisão transitado em julgado, n
esse contexto, deve ser reconhecida a existência de sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada uma das partes, devendo as custas e despesas processuais, e bem a verba honorária, ser repartidas.

E por outro lado, tendo o pleito revisional, neste caso, rito de verdadeiro ajustamento, porquanto evidente a necessidade de se equilibrar os interesses dos envolvidos na crise sanitária instaurada, não há falar em sucumbência exclusiva da parte ré, sendo certa a redistribuição dos ônus decorrentes do ajustamento em igual proporção entre os polos litigantes, cabendo a cada qual a metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos respectivos advogados.

Cito quanto tema debatido, a jurisprudência adotada em casos similares (grifos nossos):

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR LOCATIVO, EM RAZÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NOTÓRIA AFETAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA AUTORA, COMO CONSEQUÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS, COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. ACADEMIA DE GINÁSTICA DIRETAMENTE ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO ALUGUEL, COM DESCONTO PROGRESSIVO, CONFORME AS FASES DE REABERTURA DO PLANO SÃO PAULO. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL A ENSEJAR INTERVENÇÃO JUDICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A situação excepcional e imprevisível envolvendo a pandemia trouxe impacto direto no contrato firmado entre as partes, o que por certo que não desautoriza a requerida a exigir os pagamentos solicitados, mas permite a redução do valor da obrigação. As diretrizes editadas pelo Poder Público para a atividade da autora, que abrange o ramo de "academia de esportes e todas as modalidades e centros de ginástica", através do denominado Plano São Paulo, envolvem a impossibilidade de funcionamento na fase vermelha, funcionamento limitado a 40% nas fases laranja e amarela e 60% na fase verde. Recentemente criou-se a fase de transição, em que permitida a atividade da autora, restringida à 25% de sua capacidade. Apresenta-se como razoável o parâmetro de fixação do aluguel mínimo a ser pago com descontos progressivos, vinculando-se às fases de reabertura do comércio na seguinte proporção: 33,33% do valor (fase 2), 50% (fase 3), 100% (fase 4 em diante). (TJ-SP. Processo nº 1009030-38.2020.8.26.0003, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 04/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO REVISIONAL
– Alegação de onerosidade excessiva em razão da pandemia do Covid-19 – Hipótese excepcional que autoriza modificação do aluguel – Notoriedade do fato e a gravidade extraordinária da pandemia permite, de maneira excepcional, intervenção judicial para reduzir o valor do aluguel até agosto de 2021, a partir de quando as medidas restritivas se tornaram mais brandas e houve a retomada segura do setor econômico, Decreto Estadual 65.897 de 30 de julho de 2021 – Sentença reformada em parte apenas para fixar como termo final de vigência do aluguel arbitrado em redução para agosto de 2021 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para esse fim. Ausente situação de sucumbência recíproca, cujo rito revisional restou comparado ao ajustamento de valores, frente a situação excepcional, cabendo a cada qual metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos respectivos advogados adversos, arbitrados em R$.1.500,00. (TJ-SP. Processo nº1007626-45.2020.8.26.0554, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 12/05/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Ressalto ainda, que a requerida/apelante embora não tenha dado causa à instauração da relação jurídico-processual, opôs-se, desde sempre, ao pedido principal formulado pela parte autora, formulando inclusive pleito reconvencional, do qual desistiu posteriormente.

Com base nessas premissas, é de rigor a manutenção da sentença recorrida, inclusive quanto ao percentual de honorários fixado na origem.

Por fim, ressalvo que a oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Belém, 29/01/2025